Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-94.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003565-94.2019.8.11.0037
Recorrente: Borgno Transportes Ltda.
Recorrido: Maximum Transportes E Logística Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83020465) interposto por Borgno Transportes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65750492):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – AVARIAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –PROVA CONSTITUTIVA DO SEU DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O contrato de transporte de coisa trata-se de negócio jurídico bilateral, consensual e de responsabilidade objetiva, assumindo de um lado o pagamento e de outro a cautela necessária para manter a mercadoria em bom estado e entregando em tempo e modo acordado.
Compete ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003565-94.2019.8.11.0037, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 04/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 68618482), estes foram rejeitados no acórdão id 79788998.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pela Maximum – Transportes & Logística Eireli - EPP, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização, promovida por Borgno Transportes Ltda., para o fim de declarar, ante a compensação do crédito com a requerida, a inexistência de débito entre as partes, confirmando a tutela antecipada que determinou o cancelamento do protesto, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência. (id 65750492 - p. 7)
A recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o e 9o, da Lei n. 11.442/07, e aos artigos 749 e 750 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o órgão julgador “entendeu equivocadamente que pelo fato de inexistir no processo o contrato formulado entre as partes, em que se estipula os valores pelos fretes realizados e a comprovação do que já foi pago, é o bastante para concluir que os protestos comandados pela ora recorrida são legais e, por este motivo, reformou a sentença de primeiro grau”.
Argumenta que “não se pode admitir interpretação tão rasa dos fatos sem o cotejo da responsabilidade objetiva do transportador já determinada pela legislação e jurisprudência (artigos 7o, 8o e 9o, da Lei 11.442/07 e artigos 749 e 750 do Código Civil), com a avaria na carga provocada pela ora recorrida e recusa do seu recebimento pela destinatária, tudo devidamente confirmado nos próprios autos, tanto na sentença quanto no acórdão”.
Assevera que restou comprovado nos autos, tanto na sentença quanto no acórdão, que a ora recorrente deixou de pagar apenas parte do saldo do frete, compensando-o em virtude da reconhecida avaria na carga, o que demonstra a existência do contrato.
Recurso tempestivo (id 83042989) e preparado (id 83059978).
Contrarrazões no id 85238490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 8o e 9o, da Lei n. 11.442/07, e aos artigos 749 e 750 do Código Civil, está amparada na assertiva de que restou comprovado nos autos que a recorrente deixou de pagar apenas parte do saldo do frete, compensando-o em virtude da reconhecida avaria na carga transportada, o que demonstra a existência do contrato.
No entanto, constou do aresto que “a autora, ora apelada, não juntou nenhuma prova de que teve que suportar R$ 9.561,69 (nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), a fim de legitimar a transferência desse prejuízo a transportadora, ônus que lhe incumbia. Aliás, sequer existe no processo o contrato formulado entre as partes, em que se estipula os valores pelos fretes realizados, a comprovação do que já foi pago e, tampouco o levantamento do quantum dos produtos avariados, o que dificulta, inclusive, aferir qual é, de fato, o valor do saldo devedor do suposto contrato”. (id 65750492 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a não comprovação da avaria do produto bem como o respectivo montante para fins de compensação com o novo contrato de transporte, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.